Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005585-29.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA SALES DOS SANTOS - CPF: 593.383.421-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005585-29.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Selma Sales dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO. EXEGESE DO ARTIGO 129, §1o, IV, RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular, mediante avaliação do histórico de consumo, conforme determina o artigo 129, §1o, IV, da Resolução 414/2010. Se não há provas de que houve o faturamento a menor, o débito cobrado é indevido.

A
usente a prova de que a consumidora teve o seu fornecimento de energia suspenso ou o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura eventual ora questionada, fato que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral “In re ipsa”.

O simples recebimento de cobrança considerada indevida caracteriza mero aborrecimento, dissabor do dia a dia, sem repercussão suficiente para causar verdadeiros transtornos à personalidade do consumidor.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).
”.

Trata-se o caso de fatura eventual de recuperação de consumo, no valor de R$ 7.416,68. A inspeção ocorreu em 06/07/2019, encontrando-se a irregularidade: “medidor c/tampa perfurada/quebra”, sendo recuperado os meses de 08/2017 a 07/2019.

Pois bem.

Conforme bem salientado em sentença, o TOI foi lavrado em obediência a resolução 414/2010, registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações.

Entretanto, na esfera judicial, para que a fatura de eventual de consumo seja válida, além da presença do TOI, o que se leva em consideração é o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, verificando-se cumulativamente indícios de fraude no medidor e faturamento inferior ao correto, afigura-se viável a cobrança de fatura por consumo não-medido.

Todavia,
in casu
, o relatório de consumo trazido aos autos pela recorrente contém apenas dados apenas do período da suposta irregularidade, isto é, agosto/2017 a julho/2019.

Ou seja,
não aportaram aos autos os registros de consumo antes e após a regularização da unidade consumidora da recorrente
a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Importante ressaltar que na própria Resolução 414/2010, artigo 129, §1o, IV, para a caracterização de eventual irregularidade é necessária a avaliação do histórico de consumo,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)”. (grifou-se)

Dessa forma, impossível verificar se houve, na prática, alteração de consumo significativa a enseja ar a cobrança de recuperação de valores levado efeito pela recorrente.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR, MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCUA DE PROVA DA FRAUDE. FORNECEDORA QUE NÃO JUNTOU O HISTÓRICO DE CONSUMO ANTERIOR À ALEGADA IRREGULARIDADE E CONSUMO EQUIVALENTE, E ATÉ INFERIOR, DEPOIS DE ELIMINADA A SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDO PELO ART 129, §1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível n. 70077985059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em
30/01/2019
) – grifei.

Portanto, em não havendo prova do proveito do recorrente em prejuízo da recorrida, a justificar a recuperação de consumo, a sentença merece ser reformada.

Quanto ao dano moral, entendo que neste caso, não restou comprovado que a Recorrente interrompeu o fornecimento de energia elétrica da Autora e nem que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura supramencionada.

Desta forma, entendo que o simples recebimento de cobrança, que somente foi considerada indevida por meio desta decisão, por si só, não gera direito a indenização desta natureza, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor do cotidiano, sem repercussão suficiente para causar verdadeiros transtornos à personalidade do consumidor.

Em relação a confissão de dívida, constante do id 81394977, vejo que realmente se refere a fatura de recuperação de consumo e diante da ilegalidade, este contrato deve ser declarado nulo. Quanto aos valores pagos, referentes a primeira e segunda parcela, a Autora não trouxe provas deste pagamento, razão pela qual não acolho o pedido de devolução, no entanto,

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
para declarar nulo o contrato de confissão de dívida, bem como o débito oriundo da recuperação de consumo discutido nos autos, no valor de R$ 7.416,68.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021